Tribunal: TCU
Processo: 019.325/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7200/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.325/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriano Jiukoski (XXX.875.859-XX); Angelo Ivo Siqueira Reis (XXX.740.848-XX); Francisco Erny Gomes Noca (XXX.296.191-XX); Francisco Ilton Rufino de Souza (XXX.320.394-XX); Germana Dantas de Azevedo (XXX.704.764-XX); Luis Carlos Ribeiro (XXX.297.476-XX); Rosinaldo Pereira da Silva (XXX.548.414-XX); Tania Valeria de Oliveira Praciano (XXX.871.383-XX); Valdir Schneider (XXX.634.070-XX); Valmir Cordeiro de Souza (XXX.542.915-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.